Tribunal: CARF
Processo: 10469.724697/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724697/2016-30
ACÓRDÃO
2201-012.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERMANO HOOSEVELT DE MORAIS BEZERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível
com os declarados e percebidos pelo contribuinte.
CAIXA ÚNICO FAMILIAR COMO ORIGEM DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE
PROVA.
Para afastar o lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto, é
indispensável demonstrar documentalmente a ocorrência do negócio
jurídico do qual, segundo o contribuinte, se originaram os recursos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724697/2016-30
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 4-11), com relatório fiscal às fls. 12-20, versa sobre omissão de
rendimentos, tendo em vista existência de variação patrimonial a descoberto, consistente em
excesso de aplicações sobre origens não respaldado por rendimentos declarados, nos períodos de
janeiro (R$ 6.456,03), fevereiro (R$ 6.783,61), março (R$ 9.822,66), abril (R$ 193.215,40), maio (R$
1.886,32) e junho (R$ 144.168,89), todos alusivos ao ano-calendário 2011. O imposto exigível
decorrente desses valores, na monta de R$ 99.641,61 conforme demonstrativo de fl. 6, fez-se
acompanhar da multa de 75%.
A autuação versa, ainda, sobre omissão/apuração incorreta de ganhos de capital
auferidos na alienação de imóvel, com fato gerador em 31/07/2011, no valor tributável de R$
41.707,54, gerando o imposto de R$ 6.256,13, acompanhado da multa de 150%.
Da Impugnação
O Recorrente apresentou Impugnação (fls. 466-468), acompanhada dos
documentos às fls. 470-496, argumentando em síntese que:
a) Houve erro do Fisco na apuração do que acréscimo patrimonial a descoberto.
b) As operações de compra e venda de imóveis lastreariam os recursos autuados
referentes aos meses de março e junho.
c) Não há que se falar em dolo, fraude ou simulação.
Pede, ao final, que o lançamento seja arquivado sem nenhuma penalidade para o
recorrente.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 501-508) pela procedência parcial da impugnação
e manutenção parcial do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Os documentos bancários trazidos pelo contribuinte permitem identificar que
parte dos recursos pleiteados para compor o demonstrativo de variação
patrimonial era devida. Noutro vértice, há de se observar que uma operação
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724697/2016-30
3
imobiliária ocorrida não representou efetivo desembolso por parte do sujeito
passivo, razão pela qual se excluiu do acréscimo patrimonial.
GANHOS DE CAPITAL. VALOR DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.
O dimensionamento acerca do valor de aquisição de bem imóvel em face da
documentação reunida nos autos apresenta-se distinta daquele que constou em
escritura, cabendo adequar a situação aos elementos fáticos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2012
PENALIDADES. MULTA QUALIFICADA.
A falta de declaração de ganho de capital ou a do pagamento de imposto dele
resultante não caracteriza, ausentes outros elementos, o intuito doloso do
contribuinte, o que se faz necessário para que se aplique a multa duplicada de
150%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 515-517),
apresentando, tempestivamente, recurso voluntário, no qual reitera os argumentos da
impugnação.
Alega, ainda, que não há que se falar em acréscimo patrimonial a descoberto. No
que tange à “operação imobiliária sobre a qual não houve desembolso”, deve ser considerada
acréscimo justificado por se tratar de “caixa único familiar”. No que diz respeito as supostas
divergências dos valores declarados em aquisição de imóveis, o recorrente explicita a pluralidade
de formas de pagamento utilizadas na operação, o que, segundo ele, gerou as discrepâncias
alegadas.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos, tendo em vista
existência de variação patrimonial a descoberto e sobre a omissão de ganhos de capital auferidos
na alienação de imóvel. Em relação à esta última, a decisão recorrida reconheceu a procedência
parcial da Impugnação para determinar o recolhimento de R$ 1.485,25 a título de ganho de capital
relacionado a esta operação, acrescido de multa de 75%, afastando-se a exigência original de R$
6.256,13 e a multa qualificada de 150%. A DRJ também excluiu da análise da variação patrimonial
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724697/2016-30
4
o valor de R$ 148.000,00, por considerar que o contribuinte comprovou não ter havido
desembolso de sua parte. Concluiu-se que o valor equivalia a parcela de pagamento recebido pelo
recorrente em virtude de alienação de imóvel de sua titularidade.
As razões apresentadas pelo Recorrente em seu recurso não discrepam daquelas
apresentadas em Impugnação. Em relação à parcela do lançamento subsistente, é de se notar que
os argumentos expostos, sobremaneira porque desacompanhados de documentos capazes de
subsidiá-los, não são o bastante para afastar o lançamento.
Relativamente à justificativa acerca da existência de “caixa único familiar”, tem
razão o recorrente quando afirma que não há proibição na legislação tributária à prática. Contudo,
a discussão nos presentes autos não versa sobre a questão. Caberia ao recorrente provar as
origens dos recursos — reputadamente de seus genitores — que justificassem o acréscimo
patrimonial, tais como contratos de mútuo ou — como parece ser o que o recorrente sugere em
seus argumentos — comprovantes das doações realizadas pelos genitores. Tais comprovantes
poderiam inclusive ser apresentados na forma de informações consignadas nas declarações de
rendimentos dos envolvidos. A este respeito, destaco que a DAA do recorrente não discrimina o
recebimento de nenhuma doação (fl. 276).
Veja-se, também, que, como consignado em inúmeros precedentes deste CARF, a
eventual informalidade nos negócios entre familiares (hipótese em que se enquadraria o
mencionado “caixa familiar”) não dispensa o contribuinte de provar a validade das transações
realizadas. Não se pode aplicar essa informalidade entre pessoas naturais à relação do
contribuinte com o Fisco, porque esta é formal e regida por lei.
Finalmente, sobre os contratos e a declaração apresentados junto ao recurso,
destaco que eles foram apreciados pela DRJ que assim se manifestou (fl. 505):
Quanto à aquisição do imóvel Lote n. 132 QD-F, em Natal/RN, tomada no
lançamento de acordo com os dados inscritos na DIRPF/2012, pelo valor de R$
180.000,00, em abril/2011, justifica o impugnante a aplicação por meio de
pagamento de R$ 100.000,00 advindo de sua conta poupança e os outros R$
80.000,00 estariam divididos em oito parcelas de R$ 10.000,00, sendo quitadas
em junho/2011. Nesse mister, até se observa contrato de promessa de compra e
venda, às fls. 470/474, que ampararia sua adução, mas se faz de forma
incompleta, porquanto não estão agregadas as provas dos pagamentos ali
compactuados.
Noutra ótica, o extrato de fl. 478, embora indique uma retirada de R$ 100.000,00
em 01/04/2011, o que poderia constituir indício de direcionamento desse valor
para o mencionado imóvel, também traz apontamento de mesmo importe,
correspondendo a depósito em dinheiro no dia 29/03/2011, sem algum
esclarecimento quanto à origem desse valor.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.058 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724697/2016-30
5
Em face desses dados, então, tais alegações não ilidem a análise desenvolvida
pela Fiscalização, o que ratifica a aplicação de R$ 180.000,00 indicada para o mês
de abril/2011.
Ressalto, ao mesmo tempo, que os documentos em questão não foram registrados
em cartório (nos termos da Lei n.o 6.015/1973) e, por isso, não são oponíveis ao Fisco. O
reconhecimento de firma — que corresponde a uma certidão do Tabelião de Notas, que atesta
que a assinatura presente no documento foi feita pelo signatário — não valida o conteúdo do
acordo, tampouco garante a sua oponibilidade a terceiros.
Assim, não tendo produzido provas capazes de comprovar suas afirmações, deve-se
tributar o acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados e percebidos pelo
contribuinte. Mantém-se, portanto, a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 551
DF CARF MF
Original